Tribunal: CARF
Processo: 15504.014597/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014597/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.986 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
VERA DE OLIVEIRA NUNES FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERVENIENTE FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL.
Havendo o poder judiciário decidido, em julgamento transitado em julgado
ocorrido após a interposição do recurso voluntário, em sentido favorável às
pretensões do contribuinte, deve ser tal decisão cumprida pela administração
tributária, inexistindo, assim, interesse recursal remanescente a justificar a
apreciação da lide na via administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE, que julgou procedente lançamento
de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo ao exercício 2007 (fls. 25/29), face à
apuração da infração de omissão de rendimentos do trabalho recebidos de Organismos
Internacionais (UNESCO - PNUD/ONU).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou Solicitação de Retificação
de Lançamento (SRL), a qual restou indeferida (fl. 29). Na sequência, impugnou a exigência (fls.
02/10), a qual foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 45/50), mediante a prolação de
acórdão que teve a ementa dispensada de elaboração com fundamento na Portaria SRF no
1364/04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014597/2009-12
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.986 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014597/2009-12

A contribuinte interpôs recurso voluntário em 03/04/2012 (fls. 57/64), repisando,
em linhas gerais, os termos da impugnação e se irresignando contra o entendimento da
vergastada, alegando em síntese, que:
- os valores recebidos da UNESCO são isentos do imposto de renda, conforme
atos normativos e jurisprudência que refere;
- o crédito tributário referente a esses valores está suspenso, pois impetrou MS no
2005.38.00.027141-9 junto à 5a Vara Federal de Belo Horizonte, no qual postula o
reconhecimento da ilegalidade da tributação pelo IRPF dos rendimentos recebidos de agências
especializadas da ONU;
- havendo efetuado depósito integral do crédito tributário, não são devidas as
cobranças de juros e multa sobre esses montantes.
Postula ao final, seja declarada a insubsistência do lançamento.
Em 10/10/2019, foi exarada a Resolução no 2202-000.889, mediante a qual esta
Turma converteu o julgamento em diligência para que a autoridade lançadora informasse,
elaborando demonstrativo assim demonstrando, se os comprovantes de depósito juntados aos
autos correspondiam à integralidade dos valores de imposto de renda exigidos no lançamento.
Realizada a providência por parte da fiscalização, com a emissão do
correspondente Relatório de Diligência Fiscal (fls. 85/86), e havendo a autuada se manifestado
acerca do resultado da diligência (fls. 91/94), retornaram os autos para o julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo, porém não deve ser admitido seu conhecimento.
Consoante já relatado, a contribuinte tem Mandado de Segurança no
2005.38.00.027171-9 impetrado junto à Justiça Federal de Belo Horizonte onde solicita “que seja
assegurado o direito líquido e certo de não se sujeitar à incidência do imposto de Renda incidente
sobre os rendimentos recebidos de agências especializadas ligadas à ONU, tendo em vista o
disposto na Convenção sobre os Privilégios e Imunidades das Nações Unidas e no Acordo
Básico de Assistência Técnica”.
E, merece ser explicado, quando da prolação da Resolução no 2202-000889, não
havia nos autos informação acerca do estado processual em que se encontrava aquele mandamus.
Assim, restando aquele processo judicial supostamente ainda em curso, sem
resolução de seu mérito, era necessário verificar se os depósitos efetuados naquela demanda
correspondiam à integralidade do crédito tributário ora discutido, com vistas a se adentrar nos
temas subsidiários trazidos na peça recursal, atinentes à cobrança de juros e multa de ofício sobre
os valores lançados pela fiscalização.
Ocorre que junto com sua manifestação em contraposição às conclusões do
Relatório de Diligência Fiscal, a contribuinte juntou (fls. 95/98) cópia da decisão do STJ no
REsp no 1.308.203/MG, prolatada em 30/04/2014 – lembre-se que o recurso voluntário foi
interposto no ano de 2012 – assim redigida:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.986 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.014597/2009-12

Ante o exposto, com base no art. 557, § 1°-A, do CPC, dou provimento ao Recurso
Especial, em parte, para reconhecer a isenção do imposto de renda em relação aos
rendimentos recebidos pela recorrente como prestadora de serviços às agências
especializadas ligadas à Organização das Nações Unidas.
Tal decisão transitou em julgado em 22/05/2014 (fl. 99), valendo anotar que as
peças juntadas pela recorrente correspondem, conforme conferência realizada por este relator em
15/06/2020, às disponíveis para consulta pública no site do STJ.
Ora, já estando definitiva decisão prolatada pelo Poder Judiciário que abrange a
matéria que se apresenta litigiosa neste julgamento, qualquer decisão de fundo a ser emanada por
este Colegiado restaria ineficaz frente ao entendimento daquele Poder, prevalente nos termos do
inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal.
Destarte, muito embora as razões recursais trazidas, o fato é que a decisão
transitada em julgado exarada pelo STJ no REsp no 1.308.203/MG deverá ser simplesmente
cumprida no âmbito da administração tributária federal, sendo despicienda eventual
manifestação deste Colegiado sobre o tema, bem como o prosseguimento do exame do mérito do
presente litígio, nesse aspecto.
Isso porque, ainda que se conhecesse do mérito no tocante à incidência de multa e
juros, pois não abrangidas, em tese, pela concomitância, o fato é que com o superveniente
trânsito em julgado do mandado de segurança relativo à isenção, não há mais valores sobre os
quais poderia incidir tais consectários legais, do que se conclui restarem as discussões acerca da
multa e dos juros assim também superadas.
Necessário, assim, não conhecer do recurso, face à superveniente ausência de
interesse processual, forte no art. 485, inciso VI e § 3o do CPC, e art. 5o, incisos XXXV e
XXXVI da CF.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital